Tribunal: TJBA
Processo: 8012220-78.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012220-78.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA GAPJ EM VIRTUDE DE POSSUIR NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO SALARIAL QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM A CLASSE QUE O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO, NÃO COM O NÍVEL DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR QUE PASSOU A SER EXIGIDO PARA TODOS OS CARGOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PERCEPÇÃO PELO VALOR CORRETO NOS CONTRACHEQUES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8012220-78.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante NILTON RODRIGUES DA SILVA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas, e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA PARA O IMPETRANTE, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-446